Tribunal: TJES
Processo: 5018669-77.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018669-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES
RECORRIDO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5018669-77.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES

RECORRIDA: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO (
HSBC
)

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não há elementos nos autos que contrariem a declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e dano Moral, ajuizada por MARIA DE LOURDES RODRIGUES em face de HSBC BANK BRASIL S/A., em que a parte autora alega, em síntese, que: a) Realizou a compra de um produto, todavia, ao efetuar o pagamento, foi informado pela vendedora do estabelecimento, que não teria como realizar o pagamento via cartão. Logo a autora realizou a vista; b) Ocorre que alguns dias após a compra, a autora, ao verificar sua fatura, constatou o lançamento do valor da compra parcelado em duas vezes, sendo assim, entrou em contato com a loja, todavia, não logrou êxito. Por tais motivos, ajuizou ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, a fim de que se determine que seja suspensa a cobrança, tendo em vista que a mesma realizou o pagamento à vista.; a restituir o valor de R$ 600,00 cancelando a cobrança feita em seu nome e pagar a autora a quantia de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais).”.

O Juízo
a quo

julgou a ação IMPROCEDENTE
.
Entendeu que a parte requerida conseguiu comprovar a não ocorrência de ato ilícito.

A parte Requerente interpôs recurso no id 14020703 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 14020706.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou que o banco requerido conseguiu comprovar que procedeu o estorno da cobrança. Veja-se o seguinte trecho:

“Extraio que não há nos autos provas ou indícios de falhas da empresa ré, visto que atua como mero meio de pagamento e como acima explanado, comprovou o estorno assinalado à requerente. Pela narrativa dos autos e provas juntadas, improcedem os pedidos. Da análise dos autos se verifica elemento de convicção que corrobore as assertivas contidas na peça de defesa, quanto ao objeto do litígio. Assim, se desincumbiu a parte requerida do seu ônus nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
”
.

Observando o acervo probatório é possível verificar que, mesmo os documentos apresentados pela requerente/recorrente demonstram que
o estorno ocorreu na mesma fatura em que foi lançada a cobrança
, conforme documento apresentado no id 14020007 – id de origem 10743699 (página 3).

Nesse panorama, os documentos constantes nos autos evidenciam que não ocorreu a cobrança indevida alegada pela requerente/recorrente, o que, por conseguinte, afasta a responsabilidade civil da parte requerida/recorrida.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Considerando a atuação de advogada dativa nomeada pelo Juízo de origem (id 14020699), ratifico o valor já arbitrado a título de honorários (R$ 550,00) em favor da Dra. NAYARA OLIVEIRA DE MOURA, OAB-ES n. 22.637.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)